Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA (PEDRA) E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. “MODUS OPERANDI”. PERICULOSIDADE SOCIAL. PEDRARA E SOCOS NA VÍTIMA. REITERAÇÃO. ANOTAÇÕES RECENTES POR CRIMES DE PORTE DE ARMA E TRÁFIXO DE DROGAS. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela extrema violência perpetrada, com pedrada na cabeça e vários socos no rosto, e na reiteração delituosa, haja vista que o paciente ostenta ações penais relativas a fatos recentes por porte de arma de fogo e tráfico de drogas, as quais servem para demonstrar a sua periculosidade.

3. As eventuais c0ndições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.

4. Ordem denegada.